Tribunal: TJPA
Processo: 0009525-20.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
Processo n° 0009525-72.2011.8.14.0401 Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal Recurso: Apelação Criminal Comarca: Belém/PA Apelante: Natanael Pinheiro Moraes Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Alegação de ofensa ao art. 155 do CPP e garantias constitucionais. Inocorrência. Os elementos de informação colhidos na fase policial não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado. In casu, os elementos de informação colhidos na fase policial foram devidamente confirmados em juízo. 2) Dosimetria da pena. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Pedido para que seja considerado neutro o vetor da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. 2.1) De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente o vetor da culpabilidade do agente não é suficiente para esse fim, eis que o fato do crime ter sido praticado em local de grande movimento e à luz do dia não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade e, consequentemente, não constituiu motivo idôneo pra o incremento da pena-base. 2.2) No entanto, deixo de redimensionar a pena do recorrente, ante o deslocamento da fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças. Manutenção da pena arbitrada em sentença. 2.3) É possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Entendimento do STJ. 3) É inviável determinar a isenção do pagamento da pena de multa, tendo por base a situação econômica do recorrente, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa). 4) Recurso conhecido e desprovido. De ofício, desloco a fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças, mantendo a pena fixada pelo juízo ‘a quo’. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26/02/2024 e 06/09/2024, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, deslocar a fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças, mantendo a pena fixada pelo juízo ‘a quo’, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 05 de março de 2024 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009525-20.2011.8.14.0401

APELANTE: NATANAEL PINHEIRO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0009525-72.2011.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Natanael Pinheiro Moraes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de ofensa ao art. 155 do CPP e garantias constitucionais. Inocorrência. Os
elementos de informação colhidos na fase policial não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado.
In casu
, o
s elementos de informação colhidos na fase policial foram devidamente confirmados em juízo.

2) Dosimetria da pena.
Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Pedido para que seja considerado neutro o vetor da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime.

2.1) De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente o vetor da culpabilidade do agente não é suficiente para esse fim, eis que o fato do crime ter sido praticado em local de grande movimento e à luz do dia não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade e, consequentemente, não constituiu motivo idôneo pra o incremento da pena-base.

2.2)
No entanto, deixo de redimensionar a pena do recorrente, ante o deslocamento
da
fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças. Manutenção da pena arbitrada em sentença.

2.3) É
possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada. Entendimento do STJ.

3) É inviável determinar a isenção do pagamento da pena de multa, tendo por base a situação econômica do recorrente, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

4) Recurso conhecido e desprovido. De ofício, desloco a fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças, mantendo
a pena fixada pelo juízo ‘a quo’.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ­
4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26/02/2024 e 06/09/2024
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, deslocar a fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças, mantendo
a pena fixada pelo juízo ‘a quo’,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATANAEL PINHEIRO MORAES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0009525-72.2011.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 157, §2°, II do CP, à pena final de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 7548455 – Pág. 3/8 e Num. 7548456 – Pág. 1), o recorrente argumenta o recorrente que o juízo ‘a quo’ fundamentou a maior parte da sentença em provas produzidas no inquérito policial, o que violou o art. 155 do CPP, bem como se distanciou das garantias constitucionais, previstos no art. 5°, LIV e LV da CF.

Ademais, impugna a dosimetria da pena realizada na sentença, defendendo que os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea para tanto.

Sendo assim, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, redimensionando sua pena final.

Por fim, requer seja isento da pena de multa, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7548457 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 18469279 – Pág. 1/4).

Os autos vieram a mim, após o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes indicar a existência de prevenção (Num. 14156631 – Pág. 1/2).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, o recorrente aponta violação ao devido processo legal na sentença ora guerreada, em razão do magistrado ter fundamentado a condenação em elementos colhidos no inquérito policial.

Ora, analisando a sentença condenatória impugnada, observa-se que o juízo ‘a quo’ entendeu pela comprovação da autoria e materialidade delitiva apontando o Auto/Termo de Exibição de Objeto, o depoimento da vítima e o interrogatório do réu, colhidos na fase inquisitorial. Além disso, referiu-se aos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação na fase processual, o Sr. Marcus Vinicius Silva Ferreira e o Sr. Elinaldo do Socorro Lima Pontes.

Veja-se que a vítima não foi ouvida em juízo em razão de não ter sido encontrada no endereço constante nos autos, notadamente, em razão do fato do processo ter ficado suspenso por mais de 04 (quatro) anos, eis que o réu não foi encontrado para fins de citação do processo (Num. 7548435 – Pág. 1). Logo, a referida oitiva aconteceria 08 (oito) anos após a ocorrência do fato.

Quanto ao interrogatório do réu, este não foi colhido na fase judicial, dado que foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP (Num. 7548443 – Pág. 7).

Sendo assim, não se ignora que o depoimento da vítima e o interrogatório do réu indicados na sentença configuram
meros
elementos de informação
, os quais isoladamente, não podem fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da vítima e o interrogatório do réu, colhidos na fase investigativa, foram
ratificados, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação
.

Atente-se que um dos policiais militares que fizeram a apreensão do acusado, Sr. Marcus Vinicius Silva Ferreira (Num. 16150262 – Pág. 1), esclareceu, perante o juízo, que estava em serviço quando ouviu a vítima gritando pedindo socorro, ocasião em que ela apontou para o recorrente e seu comparsa, permitindo sua apreensão. Destacou que os objetos da vítima foram encontrados em posse deles, tendo a mesma reconhecido-os como autores do fato que lhe vitimou.

De igual modo, o Sr. Elinaldo do Socorro Lima Pontes (Num. 16150261 – Pág. 1), informou em juízo que prestou ajuda a vítima após a ocorrência delitiva, tendo esta lhe informado que tinha sofrido um assalto.

Logo,
os depoimentos, em juízo, das testemunhas arroladas pela acusação corroboram o depoimento da vítima e o interrogatório do réu, colhidos no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia, não havendo o que se falar em violação do art. 155 do CPP ou violação a direitos constitucionais
.

Ademais, insurge-se o recorrente quanto a
dosimetria da pena
feita em sentença, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais seja, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.

O vetor da
culpabilidade do agente
foi considerado desfavorável sob o argumento de que “
o réu praticou o crime no Ver-o-Peso, local de intensa movimentação de pessoas, na frente de testemunhas, sem se intimidade com qualquer tipo de coerção, o que evidencia periculosidade concreta
”.

De fato, entendo que tal fundamentação não é suficiente para exasperar a pena-base, eis que o fato do crime ter sido praticado em local de grande movimento e à luz do dia não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade e, consequentemente, não constituiu motivo idôneo pra o incremento da pena-base.

Além disso, importa evidenciar que os fatos aqui apurados ocorreram no dia 02/11/2010, isto é, no dia do feriado de finados, reconhecido nacionalmente e, considerando que o delito ocorreu em área comercial no final da tarde, não é crível a tese de que havia intensa movimentação de pessoas, tal como afirmado pelo magistrado.

No entanto, entendo que não há razões para neutralizar tal vetor, considerando que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Veja-se que o magistrado valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, em razão do “
o fato foi com emprego de faca, contra uma mulher e seus dois filhos menores, devendo ser valorada de forma negativa, ante a covardia demonstrada
”.

Logo, utilizou
dois fundamentos distintos
(emprego de faca e ocorrência delitiva na presença de crianças)
para valorar negativamente, tão somente, uma circunstância judicial
.

Com efeito, entendo que restou demonstrado nos autos a presença de crianças no contexto do assalto, bem como do uso de faca na empreitada delitiva, o que se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Num. 7548054 – Pág. 4) e dos depoimentos colhidos na fase processual (Num. 16150262 – Pág. 1 – 00:03:29 e 00:05:04 e Num. 16150261 – Pág. 1 – 00:03:11).

Quanto ao
emprego de arma branca
, no presente crime de roubo, apesar de não poder ensejar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria em razão da
novatio legis in mellius
, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se
trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, de modo que deve ser considerado para fins de fixação da pena-base
.

De igual modo, o fato de a ameaça ser lançada quando a vítima se encontrava com menores de idade ao seu lado, revela maior desvalor e censura na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para a análise negativa das circunstâncias do crime.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifo nosso).

Assim, considerando tais fatores,
desloco a fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente
, de modo que não há como neutralizar tal vetor, justificando a exasperação da pena-base.

E, considerando que o crime ocorreu na presença de crianças,
mantenho a negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime
.

Ademais, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, bem como os critérios jurisprudenciais, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, notadamente pela prevalência do princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, requer o recorrente a
isenção quanto ao pagamento da
pena de multa
, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença.

Não obstante, assevero que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a isenção quanto ao pagamento da pena de multa apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, porém,
de ofício, procedo o deslocamento da
fundamentação do emprego de faca para fundamentar a negativa do vetor da culpabilidade do agente, mantendo negativa o vetor das circunstâncias do crime, em razão do crime ter ocorrido na presença de crianças e, assim,
manter a pena fixada pelo juízo ‘a quo’
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2024